Tribunal: TJBA
Processo: 0501037-60.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501037-60.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSILDA SANTANA BORGES

Advogado(s)
:
ALFREDO MANOEL MORAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APENAS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n° 0501037-60.2017.8.05.0271
, da Comarca da Valença, em que figuram como Apelante, o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
, e, Apelada,
JOSELDA SANTANA BORGES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.